Tribunal: TJES
Processo: 0014169-34.2013.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2024-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014169-34.2013.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: RAFAEL SOUZA DE ARAUJO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELA
Ç
ÃO CRIMINAL
.
ROUBO.

ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. ART. 386, VII, DO CPP.
PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
O
exame do conjunto probatório não foi apto a conferir a certeza necessária para o decreto condenatório, sendo forçoso invocar o princípio
in dubio pro reo
, para absolver o réu, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

2.

Recurso conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)

Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO C
RIMINAL
Nº
00
14169
-
34
.20
1
3
.8.08.00
35

AP
ELANTE
:
M
INISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AP
ELADO
:
RAFAEL SOUZA DE ARAÚJO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

05

VOT
O

Conforme relatado, cuid
a-se
de
apelaç
ão

crimina
l

interposta

p
elo
M
INISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

e
m face da
r.
sentença

proferida

pel
o Juízo da
8
ª Vara
Criminal de Vitória (fls. 259/264)
,

que, nos autos da
denúncia ofer
tada

em desfavor de
RAFAEL SOUZA DE ARAÚJO
,
julgou
im
procedente
a pretensão punitiva estatal,
para
absolver o réu
da prática do crime descrito no art. 157,
caput
, do Código Penal,
com fulcro no art. 386, VII, do CPP

(ausência de provas).

Em
suas
razões
(
fls.
267/269-verso)
,
o
Parquet

pugna pela reforma da sentença,

alegando,

em
síntese, a existência de suporte probatório suficiente para embasar a condenação do recorrido por incursão no crime de roubo.

Em c
ontr
arrazões
(
fls.
274/280)
,
a defesa pugna

pel
o
des
provimento

do recurso.
Subsidiariamente requer a fixação da pena-base no mínimo legal, além do rec
on
hecimento das circunstâncias atenuantes previstas no art. 65, III,
d
, e art. 66, ambos do Código Penal, da detração da pena provisória cumprida e da concessão da assistência judiciária gratuita.

Parecer da
d
outa Procuradoria de Justiça
o
pinando pel
o provimento do apelo
(ID 7061879).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Narra a
denúncia

que
no
dia
13/
04/
2013, p
o
r volta das 21
h
07
min
, policiais militares,
dando
cumprimento
à
determinação emitida pelo CIODES, prosseguiram até a Av. Carlos Lindemberg para interceptar o veículo P
olo Sedan,
placa AWA0107, que
minutos antes havia
sido
subtra
ído
por Rafael de Souza Araújo
, mediant
e

grave
ameaça
(
uso de
simulacro de arma de fogo)
,
o veículo em questão,
de propriedade da vítima
Elton Apolinário
.

Consta
que
a vítima seguiu o
veículo
em um taxi
e
acionou o
190
e durante a
abordagem policial,
reconheceu o autor do roubo,
sem sombra de dúvidas,
como a
pessoa de
Rafael de Souza Araújo.

Entretanto
,
em que pese o
s argumentos manejados pelo
Parquet
,
verifico
a fragilidade do acervo
probante

e a necessária manutenção da sentença
absolutória.

N
a hipótese
, a
confissão do réu não encontra respaldo n
os parcos elementos de provas
carread
o
s.

Embora os depoimentos
prestad
o
s pelos policiais
gozem de presunção de veracidade e constituam relevantes elementos probatórios, não

foram corroborados p
elas demais
prova
s produzidas no caderno processual, tratando-se
de meras
reprodu
ções das declarações firmadas
perante a autoridade policial, que, por sua vez,
foram
embasadas

tão somente
nas palavras da vítima, que não compareceu em juízo para confirmar a sua versão dos fatos.

P
ortanto,
tenho
por bem manter o édito sentencial,
que ora reproduzo
de forma parcial
:

"(...)
sobressai do caderno processual que, na verdade, a prova não é conclusiva a referendar, quer a materialidade, quer a autoria, pois nem mesmo o principal interessado foi ouvido em juízo, tendo o órgão acusatório deixado de arrolar a vítima, por inexistir qualquer informação a respeito de seu paradeiro.

Logo, h
á
meros ind
í
cios de autoria, mas nada conclusivo, revelando-se imperioso, na espécie, aplicar o benef
í
cio da d
ú
vida e, consequentemente, absolver o réu Rafael por falta de provas."

Nesse diapasão, a
condenação
só
deve
preponderar

em firme
acervo probatório, que deve trazer elementos capazes de formar a convicção do magistrado, sem qualquer dúvida,
não sendo a hipótese em julgamento
, pois o exame do conjunto probatório não foi apto a conferir a certeza necessária para o decreto condenatório, sendo forçoso invocar o princípio
in dubio pro reo
, para absolver o réu, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Diante do exposto,

sem maiores delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)